Tribunal: CARF
Processo: 15471.002543/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002543/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.046 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ADYLES MARIANO DE AZEVEDO CURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002543/2008-58
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002543/2008-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 10/15, relativa ao ano-
calendário de 2003, exercício de 2004, para formalização de exigência e cobrança de
crédito tributário no valor total de R$ 24.247,14, incluindo multa de ofício e juros de
mora calculados até 31/07/08.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 12/13, por falta de
atendimento à intimação fiscal para apresentação de documentos, foram verificadas as
seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 27.716,02;
- Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi no valor de R$ 9.886,95.
Cientificada do lançamento, apresentou a interessada a defesa, de fls. 03/07, alegando,
em síntese, que:
Em razão da idade avançada, 79 anos, realiza anualmente elevados gastos com saúde, se
comparado o montante destes com seu rendimento tributável e parece ser esta a razão da
revisão da Declaração de Ajuste Anual.
Em 2003, gastou R$ 37.602,97 conforme comprovam os recibos médicos e notas fiscais
anexados à presente.
Na Dirpf/2004 é possível apurar uma variação patrimonial de R$ 4.720,12 com saldo de
imposto a pagar de R$ 3.934,34, sendo possível concluir da análise da Declaração como
um todo que, deduzidos dos rendimentos totais as despesas médicas e o montante de
variação patrimonial restam R$ 57.668,78 utilizados com despesas de caráter geral; que
a fração de gastos médicos é da ordem de 37% e, se preciso fosse, ainda disporia dos
cerca de 5% dos seus rendimentos convertidos em patrimônio na forma de depósitos e
investimentos bancários.
Fica fácil perceber que as despesas médicas são compatíveis não apenas com suas
características pessoais como também com o seu orçamento.
Foram postadas para o setor competente cópias das notas fiscais e recibos médicos que
comprovam a realização das despesas, bem assim o Darf de pagamento do imposto
apurado na Declaração.
Mesmo assim, a Defic/RJ considerou inválidas todas as despesas médicas, ignorando a
comprovação apresentada.
O contador errou o preenchimento da declaração, informando a despesa médica de R$
9.886,95 como se fosse previdência privada, mas como ambas são dedutíveis e
prevalece a verdade material, estando as despesas médicas comprovadas, tal fato não
tem o condão de alterar o rumo da decisão deste colegiado.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002543/2008-58

As despesas médicas estão plenamente comprovadas na forma da Lei 9.250/95, art. 8o,
inciso II, a, §§2o. e 3o. e da IN 15/2001, art. 43 a 48.
Assim, não resta dúvida de que a análise da Defic/RJ foi eivada de vício de
subjetivismo, em razão de juízo de valor da autoridade responsável quanto ao volume de
despesas médicas da contribuinte.
Transcreve jurisprudência e requer, ao final, que seja integralmente cancelado o débito
fiscal reclamado, além da multa e dos juros Selic.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para que fossem apreciados pela
fiscalização os documentos trazidos aos autos pela interessada, em face da previsão do
art. 1o. da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010,
Após análise, a Divisão de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro I emitiu o Termo Circunstanciado – TC , fls. 33/36, que manteve o
lançamento fiscal, informando que, apesar de a contribuinte alegar ter apresentado os
comprovantes de despesas médicas na fase de intimação e depois na fase de
impugnação, nenhum comprovante encontra-se anexado ao presente processo e nem
tampouco o comprovante de postagem do atendimento à referida intimação.
O sujeito passivo teve ciência do Termo Circunstanciado, e do Despacho Decisório, de
fl. 35, que o aprovou, apresentando o aditivo de defesa, de fls. 40/48, reiterando todas as
razões expostas na impugnação e acrescentando que:
As suas explicações em resposta à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
talvez pudessem merecer um pouco mais de detalhes, mas impossível acreditar que os
auditores fiscais não as tenham entendido.
Repete que todos os documentos hábeis e idôneos a comprovar as despesas médicas
foram devidamente enviados ao endereço do setor correspondente da malha fiscal.
Por esse motivo e tendo em vista sua idade avançada, até o presente momento não
conseguiu localizar novamente tais documentos.
Esta forma cômoda da autoridade fiscal requerer documentos do indefeso e
completamente desatendido ancião contribuinte à sua conveniência e a qualquer tempo
beira a covardia.
Mesmo se não tivessem sido apresentados os comprovantes, o que não é o caso, a
autoridade fiscal deveria lhe conceder ao menos a opção pelo desconto simplificado.
Não foi feita qualquer investigação para proceder a verificações efetivas, sendo o
lançamento realizado de forma precipitada em desrespeito ao art. 142 do CTN.
A doutrina é firma sobre a necessidade de efetiva e minuciosa investigação para
constituir o lançamento.
Antes de se instaurar o processo administrativo e para que os direitos constitucionais à
ampla defesa e ao contraditório não sejam violados, faz-se obrigatório que o lançamento
seja revestido dos pressupostos legais que legitimam a pretensão fiscal.
O ônus da prova do fato gerador cabe ao Fisco, ressaltando que como pessoa física não
lhe pode ser exigido mais do que o bom senso atribuído às pessoas comuns em geral,
concluindo que os recibos já apresentados devem servir para justificar plenamente os
pagamentos a título de despesas médicas.
Estando o lançamento desprovido de comprovação da ocorrência material da hipótese
de incidência, não há como declará-lo procedente, sob pena de afronta aos princípios
constitucionais da ampla defesa, contraditório, impessoalidade, razoabilidade,
moralidade, bem como o princípio da verdade material.
Por fim, requer a anulação do Despacho Decisório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002543/2008-58

Ano-calendário: 2003
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito
ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
tributário e ao art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
SAÚDE
E
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do
Imposto de Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no
campo Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-
Dirpf, apenas quando provadas tais despesas de acordo com a legislação
pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2014 (e-fls. 66), o sujeito
passivo interpôs, em 14/08/2014 (e-fls. 69), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- tempestividade do recurso voluntário;
- preliminar de nulidade do lançamento por falta de fundamentação
- as despesas médicas estariam comprovadas pelos documentos apresentados ao
setor de malha fiscal;
- a declaração de previdência privada deve-se a erro de preenchimento na
declaração, sendo na verdade despesa médica já comprovada nos documentos entregues;
- a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
- protesta por todos os meios de prova permitidos, por devolução ou diligencia.
- cita jurisprudência e doutrina
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
27.716,02 e Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi no valor de R$ 9.886,95.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002543/2008-58

A defesa alega, em preliminar, nulidade do lançamento em virtude de falta de
fundamentação do lançamento. Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os
artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores,
determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, pois
antes do lançamento a autoridade fiscal intimou o contribuinte, a comprovar as deduções
questionadas e, após efetuado o lançamento, foi-lhe concedido o prazo de trinta dias para
apresentação de defesa. O ônus de provar o direito às deduções é de quem as aproveita.
Pode-se observar também que a Notificação contém, de modo claro, a descrição
dos fatos e o enquadramento legal da infração atribuída ao interessado, ressaltando-se, ainda, que
ele demonstrou entender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e dela se defendeu, embora
sem apresentação de provas convincentes. Portanto, não assiste razão ao impugnante quanto à
alegação de nulidade e afastada resta a preliminar apontada.
Passando ao Mérito, quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base
de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002543/2008-58

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Na espécie, nenhuma prova foi juntada às peças de defesa da interessada. Nem
mesmo a comprovação da alegada apresentação documental ao setor competente quando de sua
primeira intimação.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Dessa forma, devem remanescer as glosas apontadas pela Notificação de
Lançamento.
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento,
tal penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas nos dispositivos legais correlatos, tornando perfeitamente cabível a aplicação da
multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal. A multa prevista na Legislação Tributária
vigente deve ser aplicada de forma incontinenti.
E diante da violação da legislação tributária pátria, e da validade desta, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
com a aplicação da multa e dos juros cabíveis, sob pena de responsabilidade funcional, em
atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Ainda deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado nos recursos, por estar
sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente e em etapa descabida do rito
processual, não observando o disposto no supracitado art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/1972. A realização de diligência na espécie é desnecessária e deve ser indeferida, com
base no art. 18 do Decreto 70.235/72, pois a prova do fato caracteriza-se como ônus do próprio
interessado. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002543/2008-58

Fl. 86
DF CARF MF
Original